Tribunal: CARF
Processo: 18050.000881/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.000881/2008-02
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-010.606 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERV DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO EST DA BAHIA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1996 a 30/11/2000
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE
NA
DATA
DO
JULGAMENTO
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
PREJUDICIAL DE ADMISSIBILIDADE. PORTARIA MF N° 63. SÚMULA
CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em
dois momentos: primeiro quando da prolação de decisão favorável ao
contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-se a legislação da
época e segundo quando da apreciação do recurso pelo CARF, em Preliminar
de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de
alçada então vigente.
Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103: "Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância".
In casu, aplica-se o limite instituído pela Portaria MF n° 63 que alterou o valor
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000881/2008-02
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.606 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000881/2008-02

Relatório
SERV DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO EST DA BAHIA,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo
administrativo em referência, teve contra si lavrado Auto de Infração concernente às
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração descriminada na folha de
pagamento, em relação às competências 07/1996 a 11/2000, conforme Relatório Fiscal, às e-fls.
258/273, e demais documentos que instruem o processo.
De acordo com o Relatório Fiscal, foram lançadas as contribuições devidas pelos
segurados empregados, a parte da empresa, bem como as destinadas aos TERCEIROS.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a antiga Delegacia da Receita Previdenciária de Salvador entendeu
por bem julgar procedente em parte o lançamento, retificando o crédito relativo aos
TERCEIROS por restar comprovado o pagamento através de GPS, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos na Decisão-Notificação n° 04.401.4/0536/2006, de e-fls. 1.115/1.123,
sintetizados na seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DISCRIMINADA NA FOLHA DE PAGAMENTO. SOBRE A
REMUNERAÇÃO DECLARADA EM GFIP E SOBRE A REMUNERAÇÃO
LANÇADA
NA
ESCRITURAÇÃO
CONTABIL
DO
CONTRIBUINTE.
INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEM A APRESENTAÇÃO
POSTERIOR DE PROVAS.
Devem ser abatidos da NFLD os valores anteriormente recolhidos pelo contribuinte a
titulo de contribuição para outras entidades e fundos nas competências 09 e 10/1998.
(...)
A autoridade julgadora de primeira instância recorreu de ofício da decisão
encimada, que declarou improcedente em parte o lançamento fiscal.
Após regular processamento, os autos fora distribuídos a este Conselheiro, para
relato e inclusão em pauta, o que fazemos nesta assentada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
Preliminar de Admissibilidade
Em 10 de fevereiro de 2017 foi publicada a Portaria MF no 63 que alterou o valor
limite para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos
mil reais), vejamos:
Portaria MF no 63/07
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.606 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000881/2008-02

do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
A verificação do "limite de alçada", em face de Decisão da primeira instância
favorável ao contribuinte, ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ),para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da
prolação de decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época, e segundo no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de
Ofício, quando da apreciação do recurso, em Preliminar de Admissibilidade, aplicando-se o
limite de alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula Carf no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, depreende-se que o limite de alçada a ser definitivamente considerado
será aquele vigente no momento da apreciação, pelo Conselho, do respectivo Recurso de Ofício.
vinculada pela Súmula Carf no 103, encimada.
Tendo em vista que o crédito tributário exonerado pela primeira instância não
alcança o limite de alçada, hoje de R$ 2.500.000,00, não levado a efeito os juros.
No presente caso, o montante de crédito Tributário exonerado foi abaixo do novo
limite de alçada, vigente na data do presente julgamento, senão vejamos:
Valor Principal: R$ 74.879,93
Multa: R$ 13.311,36
Portanto, mesmo que todo o crédito fosse declarado improcedente o valor naõ
atingiria o limite de alçada.
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO
DE OFÍCIO, em face de o montante de crédito Tributário exonerado situar-se abaixo do limite
de alçada vigente, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 1159
DF CARF MF
Original